Tribunal: STF
Processo: HC 221161
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jonatas Silva dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



     APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INSIGNIFICÂNCIA PENAL E PROPORCIONALIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Consoante entendimento do STM, a mera alegação de esquecimento da posse de substância entorpecente é insuficiente para tornar o fato atípico por ausência de dolo, em especial quando há a constatação de que o agente é conhecedor da proibição de entorpecentes na OM e age de forma contrária. Precedentes do STM.



    2. O crime tipificado no art. 290 do CPM prevê punição ao agente que porta, guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar, conduta que expõe a perigo os integrantes da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar para a repressão.



    3. In casu, a conduta do Acusado, que, no mínimo, assumiu o risco de praticar o crime ao efetuar a guarda de substância entorpecente no fardamento, ofendeu aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar em gradação incompatível com os vetores fixados pela jurisprudência para balizar a aplicação do princípio da insignificância, situação que afasta a tese de desproporcionalidade da repressão penal.



    4. Conforme remansosa jurisprudência do STM, as esferas penal, civil e administrativa são independentes, de modo a admitirem-se punições administrativa e criminal pelo mesmo fato, sem que isso configure violação ao princípio do non bis in idem.



    5. Não há que falar em aplicação do princípio da insignificância quando os bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares.



    6. O art. 290, caput, do CPM não faz qualquer menção à quantidade de substância entorpecente e, sendo crime de perigo abstrato, não exige demonstração de lesividade no caso concreto.



    7. In casu, mostrou-se inviável a desconsideração da agravante de estar em serviço, prevista no art. 70, II, “l”, do CPM, em virtude de a lei não fazer menção a qual tipo de serviço a ser desempenhado para a sua incidência.



    8. Obstruída a aplicação da atenuante da confissão, prevista no art. 72, III, “d”, do CPM, quando não se tratar de crime cuja autoria seja ignorada ou imputada a outrem.



    9. Em virtude da fixação da pena base no seu mínimo legal, deve-se considerar o que dispõe a parte final do art. 73 do CPM, bem como o entendimento consolidado no Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, acolhida pelo STM em seus julgados, a qual estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.



    10. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. 



    (Apelação n. 7000009-78.2022.7.00.0000/PR, ministro Leonardo Puntel)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do réu do crime militar previsto no art. 290 do CPM por ausência de dolo ou a aplicação dos princípios da insignificância ou proporcionalidade. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento de crime impossível por impropriedade do objeto ou ínfima quantidade de droga apreendida.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que, esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência em sentido oposto à pretensão da parte impetrante de absolvição do paciente da prática do delito previsto no art. 290 do CPM em decorrência da ínfima quantidade de droga apreendida. 



    E o fez no sentido de que o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (CPM, art. 290), ainda que pequena a quantidade de entorpecente, não configura conduta irrelevante passível de caracterizar crime impossível ou de aplicação do princípio da insignificância: 



    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR. INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE DE DROGA EM RECINTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 E DO NÃO RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADO. 



    (...) 



    3. Não há que se falar em crime impossível, pois, para isso, deve restar constatada a absoluta impropriedade do meio empregado para a prática delitiva ou do objeto material do delito, sendo necessário que o bem jurídico protegido pela norma penal não sofra qualquer risco, em razão da total inidoneidade do meio ou do próprio objeto.



    4. A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância.



    5. ‘Habeas corpus’ denegado.”



    (HC 116.060, ministra Cármen Lúcia – grifei) 



    De outro lado, observo que, para acolher as demais teses defensivas - ausência de provas de dolo, ou impropriedade do objeto –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Desse modo, inexiste ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator